Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e, uma vez anulado, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. Inteligência dos artigos 166, I e 182 do Código Civil.
3. Demonstrado nos autos que os valores oriundos dos contratos de mútuo foram revertidos em proveito do incapaz, é devida a restituição do valor do crédito obtido (art. 181, do CC), sendo cabível a compensação quando da devolução das prestações pagas.
4. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de erro na prestação de serviços pelo fornecedor, sobretudo com restrição a rendimentos de natureza alimentar, configura-se o dano moral indenizável.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.